Tribunal: TJDFT
Processo: 0715185-73.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. ALIMENTANDA. ESTUDANTE DE CURSO SUPERIOR E COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DEMONSTRADA A CAPACIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. EXONERAÇÃO. DEVIDA.
1. De acordo com o artigo 1.694 e seguintes do Código Civil, após atingida a maioridade civil, a verba alimentar passa a ter origem na relação de parentesco, devendo se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentando
2. O Código Civil condiciona a obrigatoriedade de manutenção da pensão alimentícia com base no parentesco, até os 24 anos de idade, nas hipóteses em que restar comprovada a impossibilidade de o alimentando prover o próprio sustento.
3. Demonstrada a capacidade da alimentante, maior de idade (23 anos), para prover o próprio sustento, por estar regularmente inserida no mercado de trabalho percebendo remuneração compatível para arcar com o pagamento de seus gastos inclusive com o valor da mensalidade de sua faculdade, cabível a exoneração do alimentante da referida obrigação.
4. Recurso conhecido e não provido.